Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.

2. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator de força maior que justifica maior delonga da instrução processual, como no caso em que a audiência de interrogatório do paciente precisou ser cancelada diante da necessidade de isolamento do paciente, acometido do novo coronavírus.

3. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.